Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716539-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELISANGELA DOURADO ARISAWA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. DECENAL. JUROS. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC- verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte, de forma que não se transforme a exceção em regra. 2. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do Código de Processo Civil. 3. As demandas, cuja pretensão consiste na revisão de cláusulas contratuais possuem natureza pessoal, razão pela qual é aplicada a prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 5. O contrato foi firmado no ano de 2015 (ID 40970771), isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Outrossim, há, no contrato, a previsão expressa de taxa mensal capitalizada, não havendo óbice à manutenção do pactuado. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373 do CPC, asseverando equívoco na distribuição do ônus da prova à luz da proteção consumerista; c) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos ao caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373 do CPC, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato.” (AREsp n. 2.616.076, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/8/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012